Tribunal: TCU
Processo: 037.760/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 808013 (Objeto: Conhecer e avaliar as tomadas de decisões adotadas pelo Ministério da Fazenda com relação ao eventual cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal em 2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, autuada em 7/11/2023 e formulada pelo Sr. Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU (peça 1), com o objetivo de "conhecer e avaliar as tomadas de decisões adotadas pelo Ministério da Fazenda com relação ao eventual cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal em 2024". Considerando insubsistente o indício concernente aos eventuais obstáculos para o atingimento da meta fiscal da União para o exercício de 2024; Considerando que o PLDO 2024 se encontra em apreciação no Congresso Nacional sob a forma do PLN 4/2023 e o Relatório Preliminar apresentado pelo relator do projeto no âmbito da CMO preserva a proposta original de meta de resultado primário neutro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União; Considerando que não há impedimento legal para que a meta fiscal originalmente proposta pelo Poder Executivo venha a ser alterada durante o trâmite legislativo; Considerando que a Lei Complementar 200/2023 confere flexibilidade ao alcance da meta, dentro dos intervalos de tolerância admitidos; Considerando a ausência de competência do TCU para exercer controle externo sobre o processo legislativo orçamentário de apreciação do PLDO e do PLOA, salvo eventual alerta sobre possível risco ou mediante envio de subsídios à CMO, o que não se mostrou pertinente no momento; Considerando os termos do Acórdão 2230/2023-TCU-Plenário , referente ao PLDO 2024, e dos processos em andamento sobre o PLOA 2024 (TC Processo 033.438/2023-4 ) e sobre o Regime Fiscal Sustentável (TC Processo 032.850/2023-9 ); Considerando não preenchidos os requisitos para a concessão da medida cautelar, haja vista que a proposição original do PLN 4/2023 (PLDO 2024) e suas eventuais modificações constituem atos de natureza política e legislativa a serem praticados pelos órgãos e autoridades competentes e que o referido projeto ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional, assim como o PLN 29/2023 (PLOA 2024); Considerando que os requisitos atinentes ao cumprimento da meta fiscal constituem objeto de acompanhamento contínuo e sistemático por parte desta Corte de Contas: i) a cada bimestre, ao longo de cada exercício financeiro; e ii) anualmente, por ocasião dos acompanhamentos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício seguinte e da apreciação das Contas do Presidente da República do exercício anterior; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos dispositivos supramencionados c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; arquivar o processo e informar ao representante e ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. 1. Processo TC- Processo 037.760/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.